Tribunal: STF
Processo: HC 71237
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-05-17
Data de publicação: 1994-05-17

Ementa:
RECURSO   -   RENUNCIA,  DESISTENCIA   E   AUSÊNCIA  DE
INTERPOSIÇÃO.  Os procedimentos revelam  institutos diversos que, por
isso  mesmo,  apresentam  consequencias  variadas.  A  renuncia  e  a
desistencia  do recurso ficam jungidas a detenção, pelo representante
processual,  de poderes especiais. O  mesmo não ocorre com a ausência
de  interposição.  O  ato  omissivo  esta  compreendido  na  cláusula
referente  aos poderes  gerais para  o foro,  isto diante  do caráter
voluntario  consagrado no  artigo 574  do  Código de  Processo Penal.
Precedentes:  habeas-corpus  n.  62.864/RJ,  Relator  Ministro  Decio
Miranda, com acórdão publicado no Diario da Justiça de 9 de agosto de
1985,  pagina 12.607  e habeas-corpus  n. 62.285/SP, Relator Ministro
Octavio  Gallotti, cujo acórdão restou veiculado no Diario da Justiça
de 11 de marco de 1988, pagina 4.741.
              DENUNCIA  -  CRIME DE  RESPONSABILIDADE  DE FUNCIONÁRIO
PÚBLICO - NOTIFICAÇÃO DO ACUSADO - INEXISTÊNCIA - NULIDADE - ESPÉCIE.
A  teor do disposto  nos artigos 563,  566, 575, inciso  II, e 572 do
Código  de Processo Penal, a inobservancia da formalidade prevista no
artigo  514 deste diploma  legal acarreta nulidade relativa. Ocorre a
preclusão  quando não arguida  no prazo assinado  para as alegações -
artigo  500 da referida legislação instrumental. Precedentes: recurso
extraordinário  criminal   n.  113.777-SP,   Segunda  Turma,  Relator
Ministro Aldir Passarinho, acórdão publicado na Revista Trimestral de
Jurisprudência  n.   123/816;  recurso   extraordinário  criminal  n.
108.485-SP,  Segunda  Turma, Relator  Ministro  Celio  Borja, acórdão
publicado  na  Revista  Trimestral   de  Jurisprudência  n.  124/686;
habeas-corpus  n. 60.826-SP, Primeira Turma, Relator Ministro Neri da
Silveira,  acórdão publicado na  Revista Trimestral de Jurisprudência
n.  110/601; recurso  extraordinário  n. 113.601-SP,  Primeira Turma,
Relator  Ministro   Moreira  Alves,  acórdão   publicado  na  Revista
Trimestral de Jurisprudência n. 123/803
              DENUNCIA  -  CRIME DE  RESPONSABILIDADE  DE FUNCIONÁRIO
PÚBLICO  - NOTIFICAÇÃO DO  ACUSADO -  EXIGIBILIDADE. A notificação do
acusado  prevista no artigo 514  do Código de Processo Penal apenas e
exigivel  quando a  denuncia deixa  de ser  precedida do  inquerito -
inteligencia  dos artigos  513  e 514  do  Código de  Processo Penal.
Precedentes:  recurso em habeas-corpus n. 50.664/PR, Relator Ministro
Antonio  Neder,  Revista  Trimestral  de  Jurisprudência  n.  66/365;
habeas-corpus  n. 60.826, Relator  Ministro Néri da Silveira, Revista
Trimestral  de Jurisprudência n. 110/601 e Diario de 3 de dezembro de
1993.